Tribunal: STJ
Processo: 0026131-27.2015.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091083 - SP(2025/0403751-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DILO CORREA SOARES JUNIOR
ADVOGADOS
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - SP517708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de agravo regimental
interposto após já ter sido manejado outro recurso pela mesma parte e contra a mesma decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que, na hipótese de interposição de dois recursos pela
mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro pode ser conhecido, em razão da
preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.
4. A interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial é vedada,
conforme precedentes da Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro, em razão da preclusão consumativa e do
princípio da unicidade recursal".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 115/STJ.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
Jurisprudência relevante citada:
767.471/SP,
Sexta Turma, julgado em 04/03/2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54111330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4da63417-1a3a-4ce3-9c4c-43f2a2bc4dec

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4da63417-1a3a-4ce3-9c4c-43f2a2bc4dec

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091083 - SP(2025/0403751-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DILO CORREA SOARES JUNIOR
ADVOGADOS
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - SP517708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de agravo regimental
interposto após já ter sido manejado outro recurso pela mesma parte e contra a mesma decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que, na hipótese de interposição de dois recursos pela
mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro pode ser conhecido, em razão da
preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.
4. A interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial é vedada,
conforme precedentes da Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro, em razão da preclusão consumativa e do
princípio da unicidade recursal".
Documento eletrônico VDA54111449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:02
Código de Controle do Documento: d4d799ee-3681-4c8c-adec-aefd9267b197

Dispositivos relevantes citados: Súmula 115/STJ.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
Jurisprudência relevante citada:
767.471/SP,
Sexta Turma, julgado em 04/03/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DILO CORREA SOARES JUNIOR
contra decisão do Ministro Presidente desta Corte Superior que, pelo óbice da Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante (e-STJ, fls. 558 - 559).
Em suas razões, o recorrente afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao
aplicar a
e que o óbice da
não se aplica ao caso dos autos,
Súmula 182/STJ
Súmula 7/STJ
porquanto as matérias veiculadas possuem natureza exclusivamente jurídica, não demandando
reexame do conjunto fático-probatório.
Aponta a violação aos seguintes dispositivos: (i)
1, do CPP c. c
art. 564, inciso I
, da Lei Federal no
(incompetência do órgão julgador); (ii)
art. 232, caput
13.431/2017
art. 93,
IX, da Constituição da República c. c
m, do CPP (não observância do princípio da
art. 564,
fundamentação e coerência da jurisprudência); (iii)
do CPP (condenação fundada
art. 155
exclusivamente em elementos colhidos durante a fase pré-processual); (iv)
do CP
art. 71
(desarrazoada aplicação da dosimetria da pena).
Afirma, ainda, que "as normas violadas foram rebatidas uma a uma em sede de
RESp e AREsp, na origem." (e-STJ, fl. 573)
Pede, ao final, a submissão do recurso a julgamento colegiado, a fim de que seja
provido.
.
É o relatório
VOTO
O presente recurso não deve ser conhecido, porque se trata de mera reprodução
daquele manejado às fls. 564 - 569 (e-STJ), sob o número 01218749/2025.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "na hipótese de interposição de dois recursos
pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista
a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a
Documento eletrônico VDA54111449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:02
Código de Controle do Documento: d4d799ee-3681-4c8c-adec-aefd9267b197

interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
AREsp 2.007.185/MS,
DJe de
.
12/09/2022,
19/09/2022)
No mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
REDUTORA.
§4o, DA
INAPLICABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA
NATUREZA PELA DEFESA. EXIGÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL NO
WRIT. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MANTIDA. NECESSIDADE
DO REGIME FECHADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E
VARIEDADE DE DROGAS.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "Na hipótese de interposição de
dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá
ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da
unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso
contra a mesma decisão judicial" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.007.185/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2022,
.
19/9/2022)
2. Foi afastado o reconhecimento do tráfico privilegiado pois o agravante ostenta
registros anteriores por atos infracionais (2016, 2017 e 2019), os quais não foram
devidamente esclarecidos pela defesa (por não juntar prova documental),
circunstância apta à conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas.
3. Havendo o reconhecimento de dedicação a atividades criminosas, bem como tendo
sido relevada a diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), o regime
fechado imposto deve ser mantido.
4. Agravo regimental desprovido ."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
767.471/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA54111449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:02
Código de Controle do Documento: d4d799ee-3681-4c8c-adec-aefd9267b197

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0403751-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.091.083 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00261312720158260506 261312720158260506 26131272015826050615642015
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DILO CORREA SOARES JUNIOR
ADVOGADOS
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES - SP347128
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - SP517708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DILO CORREA SOARES JUNIOR
ADVOGADOS
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES - SP347128
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - SP517708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485449=40416809@
2025/0403751-3 - AREsp 3091083 Petição : 2025/0121909-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:40
Código de Controle do Documento: E5787C1F-8EDE-4637-A9F8-0572026509B8